Tribunal: TJDFT
Processo: 0727014-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727014-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA RIBEIRO DE LIMA ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, THALITA RIBEIRO DE LIMA ASSIS, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0703907-13.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos, a requerente, no cargo de servidora pública distrital, recebe renda anual no montante de R$ 68.756,32; renda essa muito superior à média salarial no país. Tenho que eventual má administração dos recursos financeiros não se confunde com hipossuficiência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se”. (ID 161747675.) - g.n. No agravo, a autora pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões, argumenta que juntou aos autos documentação comprobatória a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, aduzindo que exerce o cargo de Técnico em Enfermagem (2a Classe, Padrão VII, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) e que o salário bruto de R$ 7.352,83 passou a ser R$ 2.568,60, após o deferimento da Aposentadoria Compulsória por Invalidez Permanente. Aponta, ainda, que sobre o valor são descontados “2 (dois) empréstimos consignados estão comprometendo toda a sua remuneração chegando ao ponto de a requerente perceber somente o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais de aposentadoria no mês de fevereiro de 2023”. (ID 48703975 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para “restringir, o réu a efetuar descontos na conta corrente da autora, superiores ao patamar de 30%, após abatidos os descontos compulsórios (INSS e Previdência)”. (ID 155583786.) Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, o contra cheque do mês de março de 2023 da agravante informa que aufere proventos no valor mensal de R$ 2.568,60, em decorrência da aposentadoria no cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que, em decorrência descontos obrigatórios e empréstimos consignados, a sua renda líquida representa a quantia de R$ 803,10. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 7 de julho de 2023 17:27:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador